Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002950-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GERALDO JOSE PREUSS - CPF: 710.727.729-49 (AGRAVANTE), ADEILSON FRANCO QUEIROZ - CPF: 095.955.101-81 (AGRAVANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ADEILSON FRANCO QUEIROZ - CPF: 095.955.101-81 (AGRAVADO), ALAIR CELESTINO AFONSO - CPF: 053.033.579-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA - CNPJ: 23.787.259/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GERALDO JOSE PREUSS - CPF: 710.727.729-49 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ADEILSON FRANCO QUEIROZ

AGRAVADO(S):

GERALDO JOSE PREUSS

TERCEIRO INTERESSADO:

ALAIR CELESTINO AFONSO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA - CNPJ

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PENHOR AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. FRAUDE À GARANTIA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DE TERCEIROS. ARRESTO E SEQUESTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural – CPR garantida por penhor agrícola, indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar. A exequente alega que os devedores, além de inadimplentes, fraudaram a garantia ao cultivar produto diverso (arroz) na maior parte da área empenhada para o plantio da soja prometida e, subsequentemente, desviaram a colheita para armazéns em nome de terceiros. Postula-se a reforma da decisão para deferir o sequestro da soja e o arresto do arroz, a fim de garantir a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução de CPR garantida por penhor agrícola estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela cautelar de urgência, consistente no sequestro/arresto dos grãos prometidos e de outros cultivados na área, diante de alegações de inadimplemento, fraude à garantia e desvio de patrimônio para terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da credora exequente encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo vencimento da obrigação pactuada na CPR, pela existência de garantia real de penhor de primeiro grau devidamente registrada em cartório, conferindo-lhe preferência e direito de sequela, e pela comprovação de que cumpriu sua contraprestação ao entregar os insumos agrícolas que deram origem ao crédito cedular.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo restam configurados pela natureza do bem (commodity agrícola de fácil dissipação e comercialização), pela localização da lavoura em outro estado da federação, pela aparente ausência de outros bens, pelos fortes indícios de ocultação patrimonial materializados no desvio da colheita para armazéns em nome de terceiros com vínculo familiar com os responsáveis pela área, fato corroborado por certidão de Oficiala de Justiça.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo ser sopesado com o princípio fundamental de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC/15, mormente quando a conduta do devedor indicia manobras para frustrar a execução.

A extensão da medida constritiva sobre bens depositados em nome de terceiros (com elo laboral com o devedor) é justificada quando há robustos indícios de conluio e fraude para ocultar o patrimônio do devedor, sendo a via dos embargos de terceiro o meio processual adequado para a discussão acerca da propriedade e posse desses bens.

A substituição da garantia por bens de disponibilidade e existência incertas, localizados em comarca distante e documentados por declaração sem as formalidades que atestem sua idoneidade, não pode ser deferida sem a prévia oitiva e concordância do credor (art. 847, §4o, do CPC/15).

Os custos decorrentes da armazenagem de bens arrestados em poder de empresas depositárias, por constituírem despesa de interesse da parte exequente que requereu a medida constritiva, devem ser por esta adiantados, ressalvado seu direito de reavê-los ao final como verba de sucumbência.

Diante da natureza perecível do produto agrícola arrestado, e para evitar a sua deterioração ou perda de valor, deve o juízo de origem, após ouvir as partes e terceiros interessados, deliberar sobre a conveniência de sua venda antecipada, com o subsequente depósito judicial do valor apurado, nos termos do art. 852 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência cautelar de arresto ou sequestro, sob a égide do CPC/15, prescinde da comprovação robusta de insolvência ou dilapidação patrimonial, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em execução de CPR garantida por penhor agrícola devidamente registrado, a constatação de plantio de cultura diversa na área empenhada e o desvio da colheita para armazéns em nome de terceiros ligados ao devedor configuram fortes indícios de fraude e risco ao resultado útil do processo, autorizando o arresto dos bens para garantir a execução. 3. Os custos decorrentes da armazenagem de bens arrestados em poder de depositário judicial devem ser adiantados pela parte que requereu e se beneficia da medida constritiva, cabendo ao juízo de origem a fixação de remuneração razoável e a deliberação sobre a conveniência da venda antecipada do bem perecível.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ADEILSON FRANCO QUEIROZ

AGRAVADO(S):

GERALDO JOSE PREUSS

TERCEIRO INTERESSADO:

ALAIR CELESTINO AFONSO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA - CNPJ

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
contra a decisão proferida na
Execução para entrega de coisa incerta
n. 1001077-50.2025.8.11.0040 ajuizada em face de
ADEILSON FRANCO QUEIROZ
e
GERALDO JOSÉ PREUSS
, a qual indeferiu tutela cautelar de urgência para determinar o sequestro da totalidade da soja proveniente da área empenhada à exequente – 250 hectares localizados dentro dos limites da
Fazenda Vitória
, zona rural do município de Novo Progresso-PA – já colhida e/ou ainda pendente de colheita nesta safra 2024/2025; e o arresto da quantidade de arroz cultivada nesta safra 2024/2025 na mesma fazenda, inclusive na área de penhor constante na CPR no 106/2024-2025 SJ, já colhida e/ou ainda pendente de colheita, nomeando-se a exequente como fiel depositária do produto.

Narra a recorrente que é credora dos agravados/executados de 14.660 sacas de 60 kg cada de soja em grãos da safra 2024/2025, padrão CONCEX, industrial, conforme instrumentalizado na
Cédula de Produto Rural
– CPR n. 106/2024-2025 SJ, vencida em 01/02/2025, e não paga.

Ressalta que em garantia, fora constituído penhor de 1o grau sobre a cultura de soja da safra 2024/2025, cultivados na área de 250 hectares do imóvel rural denominado
Fazenda Vitória
, localizado no município de Novo Progresso-PA, de propriedade de
Vanil da Silva Henrique
, inscrita no CPF no 779.481.491-04, a qual foi tomada de arrendamento pelo coexecutado
GERALDO JOSÉ PREUSS
.

Registra que, todavia, em visita realizada em 22/11/2024 à lavoura empenhada, a exequente constatou que os executados/agravados plantaram soja em apenas 45 hectares dos 250 hectares da área de empenhada, conforme consta no
Laudo Técnico de Constatação/Vistoria
de ID. n.182191402 dos autos de origem, sendo apurado na mesma oportunidade que no restante da área de penhor e em outras áreas da aludida fazenda agravado
GERALDO JOSÉ PREUSS
realizou o plantio de arroz, conforme fotos acostadas no referido laudo.

Aponta que, diante da notória fraude ao penhor, a agravante ingressou com a execução antes mesmo do vencimento da CPR, pugnando pelo vencimento antecipado da cédula e pela concessão do sequestro dos grãos de soja e do arresto dos de arroz, sobretudo porque as lavouras estavam na iminência de ser colhidas, tendo o juízo singular indeferido ambas as medidas pleiteadas em decisão datada de 31/01/2025.

Informa que, passada a data de vencimento (01/02/2025), os executados não realizaram o pagamento da CPR, pelo que a credora agravante pediu reconsideração em 03/02/2025, ao argumento de que, além de já vencida a obrigação, o laudo apresentado, apesar de unilateral, era a única forma de demonstrar que na área de penhor não foi plantado o volume de soja comprometido, e que na maior parte da área há plantação de arroz, o que, entretanto, não foi suficiente para convencer o juízo singular a deferir as tutelas de urgência pleiteadas.

Inconformada, sustenta a credora que a probabilidade do pleito recursal reside no fato de que a CPR exequenda – registrada no CRI de Novo Progresso/PA, Livro no 03, RA no 0003126, protocolo no 0020080, gerando, portanto, eficácia
erga omnes
do penhor cedular de 1o grau em favor da exequente/agravante – venceu em 01/02/2025, sendo que o art. 20 da Lei n. 492/37 prevê criteriosamente o sequestro dos bens e o direito de sequela sobre eles, quando desviados do cumprimento da cédula.

Alega que o laudo contém fotografias, com coordenadas geográficas dos locais, as quais coincidem com as coordenadas geográficas constantes na CPR, relativamente à área de penhor nela descrita.

Afirma que, no caso, há fundado receio do não recebimento do produto, posto que além de a área efetivamente plantada com soja – apenas 45 hectares – não ser suficiente para produzir a totalidade de grãos prometida na CPR exequenda (fraude da área empenhada), presumível o desvio da produção vez que a data prevista para a colheita já transcorreu e, além disso, o produto agrícola compromissado é de fácil ocultação e dissipação, o que inviabiliza o recebimento do crédito pela agravante.

Assevera que, além disso, os executados não possuem bens para garantir a execução, haja vista que foram realizadas buscas de bens imóveis em nome dos envolvidos junto aos CRI’s das Comarcas de Cuiabá/MT, Sinop/MT, Santarém/PA, Uruará/PA e Novo Progresso/PA, sendo constatada a inexistência de quaisquer imóveis em nome destes, conforme certidões acostadas nos IDs. ns. 182191409, 182191412, e 182191420 dos autos principais.

Alega que, de igual modo, inexiste penhor formalmente constituído sobre o arroz cultivado pelo coexecutado
GERALDO JOSÉ PREUSS
nesta safra 2024/2025 na área por ele arrendada (
Fazenda Vitória
), conforme fazem prova as certidões cartorárias constantes no ID. n. 182191417 dos autos de origem.

Explana que a obrigação dos agravados sob execução perfaz a quantidade de 19.058 sacas de soja 60 kg cada, cujo valor médio praticado atualmente no município de Novo Progresso-PA corresponde a R$106,00 por saca, tendo também apurado o valor médio da saca de arroz praticado naquele mesmo município perfaz a quantia de R$85,00 por saca. Calcula que, desse modo, consideradas tais cotações, o preço de 1 saca de 60 kg de soja equivale a 1,25 sacos de arroz de 60 kg.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para o deferimento do sequestro da totalidade da soja da safra 2024/2025 proveniente da área empenhada à exequente, já colhida e/ou na iminência de ser; e do arresto da quantidade de arroz cultivada nesta safra 2024/2025 na mesma área, já colhida e/ou ainda pendente de colheita, que sejam necessárias para garantia integral da obrigação exequenda, considerando o fator de proporção ARROZ/SOJA acima descrito (1,25 sacos de arroz para 1 saca de soja), nomeando-se a exequente agravante como fiel depositária do produto sequestrado e/ou arrestado, nos termos já requeridos na inicial da execução proposta.

No mérito, requereu a confirmação das medidas.

Em decisão de ID. n. 267286250 foi deferida a liminar recursal para determinar o sequestro de tantas sacas de 60Kg de soja em grãos quanto necessárias e, caso necessário, o arresto de sacas de 60Kg de arroz na proporção “
1,25 saca de arroz para cada 1 saca de soja
”, na área da lavoura onde constituído o empenho de 1o grau descrita na CPR exequenda, até o limite do crédito sob cobrança, ficando a credora nomeada depositária da commodity.

Os executados agravados
GERALDO JOSÉ PREUSS E OUTRO
interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 268957269, objetivando o juízo de retratação da decisão agravada para a suspensão da liminar recursal, o que foi indeferida pela decisão de ID. n. 269688285.

Os agravados aviaram na sequência o
pedido incidental de urgência de ID. n. 271189856 para imediata suspensão da ordem de arresto/sequestro emanada da liminar recursal mediante

a substituição das sacas de soja e arroz objeto da constrição por 15.100 sacas de soja de que o executado
GERALDO
seria credor, e que estariam depositados junto à empresa
– AMAZONAS AGRO LTDA
, inscrita no CNPJ n.

24.185.095/0001-23, o que também foi indeferido pela decisão e ID. n. 271681366.

Na sequência, a parte agravante requereu no
ID. n. 271834898 a extensão da liminar recursal de arresto e imediata remoção sobre a totalidade de grãos de arroz depositada pelos executados, inclusive em nome dos terceiros
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
,
Oseias Evandro Pinheiro
e/ou
Alair Celestino Afonso
, nos armazéns
(i)
da empresa
TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
, CNPJ n. 05.466.709/0001-09, localizado na Rodovia Transamazônica, s/n, KM 07, Distrito de Miritituba, zona rural do município de Itaituba-PA, e
(ii)
da empresa
JKF - ARMAZÉNS GERAIS – MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA
, CNPJ n. 23.787.259/0001-20, localizado na Rodovia BR 163, s/n, KM 1032, zona rural do município de Peixoto de Azevedo-MT, observada a proporção
“1,25 saca de arroz para cada 1 saca de soja”
, nomeando-se a exequente como fiel depositária do produto arrestado.

Em decisão de ID. n. 272735880
foi estendida da ordem de arresto para todo volume de arroz depositado nos armazéns das
TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
e
JKF - ARMAZÉNS GERAIS – MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA
, oriundos da
Fazenda Vitória
ou que deram entrada em tais empresas em nome ou tendo como depositantes qualquer dos agravantes, assim como do Sr.
Oseias Evandro Pinheiro
e da Sra
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
, até o montante suficiente para saldar o obrigação exequenda, com a urgente intimação dos respectivos responsáveis para não liderar o produto que vier a ser arrestado, até ulterior deliberação.

Contra essa decisão, os agravados opuseram os embargos de declaração de ID. n. 272939392 suscitando a ocorrência de omissão vez que a relatora autorizou o atendimento de bens pertencentes a terceiros sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões nos IDs. n. 275034383 e n. 275034390, nas quais a agravante pugna pelo desprovimento do Agravo Interno e a rejeição dos aclaratórios respectivamente.

Em peça processual de ID. n. 276414880, o Sr.
ALAIR CELESTINO AFONSO
requereu a sua habilitação nos autos do recurso, na condição de terceiro interessado, assim como o acesso integral aos autos pugnando pela revogação da ordem de arresto sobre a quantia de 5.393 sacas de grãos de arroz armazenados em seu nome junto à empresa
TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
, diante da sua propriedade e falta de relação com a demanda executória originária.

A habilitação do terceiro
ALAIR CELESTINO AFONSO
foi deferida pela decisão de ID. n. 324157865.

Em decisão de ID. n. 293674354, foi deferido em parte o pedido da agravada para retirada do sigilo/segredo de justiça dos presentes autos uma vez que não demonstrado o amoldamento da causa a qualquer das hipóteses do art.189 do CPC/15, tendo, na ocasião, reaberto o prazo para os agravados e os terceiros interessados se manifestarem e/ou requererem o que de direito.

Na decisão de ID. n. 341181358 foi deferido o pedido de habilitação de
MARIA ANGELA CAMELO FIDELIS LTDA.
, terceira, proprietária do armazém
JKF – ARMAZÉNS GERAIS
, onde se encontravam depositados os produtos arrestados via carta precatória, por determinação da liminar recursal, e que foi nomeada fiel depositária de tais produtos, oportunidade que determinada a sua intimação para requerer o que de direito.

Em manifestação de ID. n. 343119427 a referida terceira requereu que (i) seja intimada agravante,
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
, para arcar com os custos de armazenagem do produto arrestado, realizando o depósito judicial mensal do valor correspondente (a ser informado diretamente à credora), a contar da data da efetivação da ordem de arresto; bem como (ii) seja delimitada a responsabilidade de tal empresa na condição de depositária judicial, para afastar o dever de indenizar por eventuais perdas de peso, qualidade ou deterioração natural do produto, que não decorram diretamente de culpa ou dolo em sua guarda.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ao indeferir o pleito acautelatório em decisão proferida em 31/01/2025 (véspera do vencimento da obrigação cedular), o juízo de origem focou basicamente a
unilateralidade
da prova apresentada para a demonstração do descumprimento do contrato e a prematuridade da tutela – porquanto ainda não se encontrava vencida a obrigação principal.

Acerca do tema, importa de início consignar que, diferentemente do que ocorria sob a égide o CPC/73, na processualística vigente, a tutela de urgência de arresto/sequestro não demanda a comprovação robusta de dilapidação patrimonial ou de que, caindo em insolvência, tenha havido alienação ou oneração de bens, contração de dívidas extraordinárias, ou tentativa de qualquer dessas práticas, ou, ainda, de algum artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores, bastando, na forma do
caput
do art.300 do CPC/15, que existam elementos capazes de evidenciar a
probabilidade do direito
e o
risco ao resultado útil do processo
.

A par disso, de acordo com a Cédula de Produto Rural exequenda, o prazo para a entrega das
14.660 sacas de 60 kg cada de soja em grãos da safra 2024/2025 prometidas pelos agravados venceu em

01/02/2025
.

Além disso, o ajuste da constituição de penhor de primeiro grau como garantia real da obrigação cedular foi devidamente registrada no Cartório do único Ofício da Comarca de
Novo Progresso-PA sobre a lavoura plantada em uma área de 250 hectares dentro da área maior da qual o devedor principal é arrendatário;

Também como já exposto em decisões anteriores, a natureza do produto devido, de fácil dissipação, especialmente porque a lavoura se encontra plantada noutro estado da federação, evidenciam a ratificação da medida concedida
in limine
.

Demais disso,
(a)
as certidões cartorárias de IDs. ns. 182191409 e 182191412 dos CRIs das Comarcas em que os executados declararam residência e na comarca de Novo Progresso-PA – dando conta de que estes não possuem patrimônio imobiliário em tais comarcas, suficientes para saldar a dívida exequenda –, aliadas

(b)
à oferta voluntária de bem imóvel onde fica um dos armazéns da exequente agravante e até de caução complementar, assim como
(c)
à

reversibilidade da medida pretendida – posto que as constrições em questão não constituem expropriação definitiva, mas apenas privação temporária de patrimônio do devedor –, houve o deferimento liminar do pedido sequestro da soja em grãos assim como do arresto de sacas de arroz na proporção “1,25 saca de arroz para cada 1 saca de soja”, até o limite do crédito exequendo.

A concessão da liminar recursal, mais que uma tutela plausível, se trata de uma medida recomendável e necessária, de maneira a resguardar o resultado útil do recurso e, em última análise, da própria execução originária, mediante redução de caução idônea a termo.

Isso já bastaria para ratificar a tutela acautelatória deferida liminarmente.

Mas não é só.

Como já antecipado em decisões anteriores, com vistas a viabilizar a efetivação da tutela cautelar deferida liminarmente nestes autos, a credora providenciou a distribuição da carta precatória no juízo da
Comarca de Novo Progresso-PA em
14/02/2025
, a qual foi autuada sob o n. 0800443-23.2025.8.14.0115.

E, naquele contexto, tanto as anotações da Certidão de ID. n. 271834899 da Sra.
Gilmara Rocha
, Oficiala de Justiça encarregada do cumprimento do mandado de sequestro/arresto no estado do Pará
, como o vídeo de ID. n. 271840851 – no qual se registrou a conversa por videochamada que manteve com
Sr.
Valmir Climaco de Aguiar
(proprietário da empresa
TAPAJÓS AGROPECUÁRIA LTDA
- CNPJ n. 05.466.709/0001-09, em cujos armazéns havia sido depositado parte considerável do produto a ser arrestado) – indiciam e até mesmo evidenciam de forma bastante contundente que:

(i)
os executados no feito principal colheram a maior parte do arroz existente na área da lavoura empenhada (
Fazenda Vitória
) em favor da exequente, restando, na data de 27/02/2025, apenas 4.000 sacas do produto pendentes de colheita, insuficientes para saldar a CPR exequenda;

(ii)
quem atendeu e acompanhou a Oficiala de Justiça encarregada do mandado, na condição de responsável/encarregado da área onde deveria ocorrer o arresto foi o Sr.
OSEIAS EVANDRO PINHEIRO
;

(iii)
a maior parte do arroz colhido na área da
Fazenda Vitória
, foi entregue no armazém da
TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
, localizado na Rodovia Transamazônica, s/n, KM 07, Distrito de Miritituba, zona rural do município de Itaituba-PA, conforme confirmado pelo próprio dono da empresa, tendo como depositante a Sra
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
que, não coincidentemente, é genitora do Sr.
Oseias
, encarregado da área, conforme demonstram a
Ficha Física de Movimentação
de ID. n. 271840854 - Pág. 1 e CNH de ID. n. 326789858;

(iv)
o Sr.
Valmir Climaco de Aguiar
, proprietário da empresa
TAPAJÓS AGROPECUÁRIA LTDA
confirmou que recebeu em seu armazém um grande volume de sacas de arroz, que, segundo lhe foi dito, era integralmente proveniente da
Fazenda Vitória
– onde fora plantada a lavoura constituída como garantia pignoratícia de 1o grau em favor da exequente apelada – dos quais ainda remanesciam aproximadamente 15.000 sacas em seu poder.

(v)
o Sr.
Valmir Climaco de Aguiar
ainda afirmou à citada oficiala que, ao argumento de que estavam praticamente perdendo os grãos da
Fazenda Vitória
, o tal
OSÉIAS
lhe contatou para tomar de aluguel uma colheitadeira para finalizar a colheita.
Valmir
ainda afirmou à serventuária que a noite anterior “eles ligaram” de “todo jeito para liberar os grãos”, ele não liberou e, diante dessa situação, ainda afirmou que estava até com receio de lhe roubarem a máquina locada.

Senão vejamos:

Além disso, a foto de ID. n. 271840856 - Pág. 1 denota que no dia 01/03/2025, o Sr.
OSÉIAS
, responsável pela
Fazenda Vitória
, também realizou a entrada, de 26.080kg de arroz no armazém da
JKF - ARMAZÉNS GERAIS
, em seu nome.

Tudo leva a crer, portanto, que os executados – que não entregaram a soja prometida na CPR exequenda – e que já compareceram nos autos com teses defensivas dúbias, estejam, de fato, tentando, através de prepostos e respectivos familiares, pulverizar o produto arroz, que sabem ter sido objeto de ordem de arresto.

Nesse particular, conquanto
em petição de ID. n. 276414880, o Sr.
ALAIR CELESTINO AFONSO
tenha requerido a sua habilitação nos autos do recurso, na condição de terceiro interessado argumentando (i) que o arroz constrito lhe pertence, sendo fruto do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 276414888, firmado para a quitação de crédito preexistente que tinha com os Srs.
Oseias Evandro Pinheiro
e
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
; (ii) que as duas
Autorizações de Transferência de Produto
de IDs. ns. 276414886 e 276414887 demonstram que os confitentes devedores formalizaram a entrega de 258.000 kg e 120.000 kg de arroz que se encontrava depositado no Armazém da
TAPAJÓS AGROPECUÁRIA
; e que (iii) segundo as Notas Fiscais de IDs. ns. 276414889 e 276414890, referida
commodity
era oriunda da Fazenda Renascer (diversa da área onde se encontra a lavoura prometida à parte agravante), não há, ao menos por ora, como atender ao pedido de liberação de 5.393 sacas de grãos de arroz arrestadas no citado armazém.

Isto porque, esses mesmos argumentos já foram aviados nos
Embargos de Terceiro
n. 1003079-90.2025.8.11.0040 por ele mesmo opostos, feito no qual não obteve o efeito suspensivo liminar postulado, mesmo tendo se insurgido na via recursal, através da interposição do Agravo de Instrumento n. 1003079-90.2025.8.11.0040, no qual também teve a tutela recursal de urgência indeferida.

A propósito, o referido Agravo restou julgado prejudicado ante a prolação de sentença de improcedência dos aludidos
Embargos de Terceiro
, fato que, conforme reconhecido pelo próprio
ALAIR,
culminou com a perda superveniente do interesse recursal.

Conquanto seja bem verdade que a sentença já tenha sido desconstituída por esse colegiado por ocasião do julgamento do respectivo apelo, mediante o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com devolução dos autos para a reabertura da instrução, inconveniente, pelo que foi exposto, a liberação do produto arrestado.

Ademais, m
ilita em favor da exequente agravante o fato de a CPR que embasa a execução de origem estar garantida por penhor de 1o grau sobre toda a área da arrendada pelos executados (
Fazenda Vitória
) – donde, segundo o Sr.
Valmir Climaco de Aguiar
, proveio o arroz depositado em seus armazéns –
devidamente registrada em cartório, o que lhe confere preferência sobre os grãos produzidos na área.

Além disso, as datas de assinatura (16/08/2024) e a prevista para a entrega (01/02/2025) do produto prometido na CPR exequenda, são anteriores aos dias da pactuação (12/11/2024) e vencimento (até 20/02/2025) ajustados no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 276414888.

Ademais, diferentemente do que ocorre com
ALAIR
, cujo crédito encontra-se embasado em
instrumentos de confissão de dívida
– o que por si só dificulta a aferição da existência de uma legítima contraprestação sinalagmática já cumprida (origem) – no caso da agravante, as Notas Fiscais de ID. n. 182191401 dos autos da execução indicam que a exequente entregou ao executado
GERALDO JOSÉ PREUSS
, entre os dias 09 e 14/09/2024, grande volume de fertilizantes, cujas cargas somadas ultrapassa a casa dos milhões de reais, evidenciando, assim, a origem o crédito cedular sob execução.

Nesse ponto do recurso, aliás, inexiste interesse dos agravados na oposição dos embargos de declaração de ID. n. 272939392 para arguir questionamentos idênticos aos do terceiro
ALAIR
, haja vista que, na linha do art. 18 do CPC/15, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio.

Quanto ao Agravo Interno de
ID. n. 271189856 postulando de suspensão da ordem de arresto/sequestro emanada da decisão de ID. n. 267262787
, mediante

a substituição das sacas de soja e arroz que se determinou fossem arrestadas/sequestradas por 15.100 sacas de soja de que o executado
GERALDO
seria proprietário – as quais estariam depositadas junto à empresa
AMAZONAS AGRO LTDA
(CNPJ n.

24.185.095/0001-23), na forma do art.847, §1o, inciso II, do CPC/15, com a devida averbação – a medida se revela absolutamente inconveniente.

Isto porque, o
Termo de Declaração
de ID. n. 271189859, em tese assinado pela empresa
AMAZONAS AGRO LTDA
, inscrita no CNPJ n.

24.185.095/0001-23, não traz o reconhecimento da firma e identificação do signatário, a demonstrar que tem poderes para os fins declarados, sobretudo se considerarmos que a sede dessa empresa, onde estariam armazenados as 15.100 sacas de soja fica na longínqua cidade de Manaus-AM, dificultando a conferência da real existência de tais produtos, e a ciência sobre quanto tempo referidos grãos continuarão disponíveis.

Afinal, a documentação apresentada não permite concluir se essas 15.100 sacas de soja se encontram compromissadas com possíveis outros credores, não restando satisfatoriamente preenchidos os requisitos do §2o do invocado art.847 do CPC/15.

Nesse viés, aliás, não há como ter certeza de que a
commodity
em questão se encontra deveras disponível, à medida em que na própria declaração consta a necessidade de observância de prazos e demais condições previamente estabelecidas para a retirada dos grãos, as quais não foram trazidas nos autos.

Vejamos:

Ademais, ainda que se intente, por analogia, requerer a substituição do produto arrestado pelas 15.100 sacas de soja disponíveis junto à empresa
AMAZONAS AGRO LTDA
– o que de qualquer forma deve ser primeiramente postulado junto ao juízo de origem – não se pode olvidar que para tanto, o §4o do
art.847 do CPC/15 exige a prévia oitiva do credor.

Demais disso, como já alinhavado na decisão de ID. n. 269688285, na linha da jurisprudência desta Câmara,
“o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.”
(N.U 1031524-78.2024.8.11.0000)

Por fim, é preciso reconhecer que, tal como suscitado pela terceira na manifestação e ID. n.
343119427
, ao proferir a ordem suplementar de arresto/sequestro (ID. n. 272735880), desatendendo o pedido de remoção das
commodities
constritas, ficou ali consignado que tais produtos deveriam permanecer depositadas em poder das empresas titulares dos armazéns depositários (
TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
e
JKF - ARMAZÉNS GERAIS – MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA
), com a urgente intimação dos respectivos responsáveis para não liderar o produto.

Contudo, ao assim determinar, além de não delimitar
a responsabilidade de tais depositárias,
deixou-se de designar quem deveria arcar com os custos do armazenamento.

No que respeita a tal questionamento, impende esclarecer que a responsabilidade das aludidas empresas é a de bem armazenar o produto, não podendo, em regra, serem responsabilizadas por possíveis eventuais perdas de peso, qualidade ou deterioração natural do produto, salvo se comprovada sua desídia ou culpa no desenvolvimento do mister.

Sendo as medidas constritivas de interesse e requerimento da parte exequente, os custos do armazenamento devem ser adiantados pelo agravante, podendo, ao final, ser integrados nas verbas de sucumbência.

Por outro lado, fica desde já determinado ao juízo singular (o qual preside tanto a execução quanto os embargos de terceiro correlatos) que, após a oitiva das partes originais da execução e do terceiro interessado, delibere sobre a conveniência da venda antecipada do produto no mercado, com o depósito judicial do valor da venda, a ser repassado à parte vencedora dos embargos de terceiro.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para:

(i) Confirmar as decisões de
ID. n. 267262787
– que deferiu a liminar recursal para determinar
o sequestro de tantas sacas de 60Kg de soja em grãos quanto necessárias e, caso necessário, o arresto de sacas de arroz na proporção “
1,25 saca de arroz para cada 1 saca de soja
”, na área da lavoura onde constituído o empenho de 1o grau descrito na CPR exequenda, até o limite do crédito sob cobrança, mediante redução a termo da caução ofertada pela exequente agravante, – e de ID. n. 272735880 – a qual estendeu

a ordem constritiva a para todo volume de arroz depositado nos armazéns das

TAPAJÓS AGROPECUARIA LTDA
e
JKF - ARMAZÉNS GERAIS – MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA
, oriundos da
Fazenda Vitória
ou que deram entrada em tais empresas em nome ou tendo como depositantes qualquer dos executados, assim como do Sr.
Oseias Evandro Pinheiro
e da Sra
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
, mantendo, porém, tais
commodities
em poder das referidas empresas titulares dos armazéns depositários;

(ii) determinar que
os custos do armazenamento dos grãos arrestados/sequestrados que se encontram depositados junto à
JKF - ARMAZÉNS GERAIS
(
MARIA ANGELA CAMELO FIDELES LTDA
)
devem ser adiantados pelo agravante, podendo, ao final, ser integrados nas verbas de sucumbência (da execução e/ou dos embargos de terceiro);

(iii) determinar que o juízo singular condutor do feito, após a oitiva das partes originais da execução e do terceiro interessado, delibere sobre a conveniência da venda antecipada do produto no mercado, nos termos do art.852 do CPC/15 com o depósito judicial do valor da venda, a ser repassado à parte vencedora dos embargos de terceiro;

(iv) não conhecer dos
embargos de declaração de ID. n. 272939392 que, a pretexto de arguir a omissão da decisão liminar acerca da possível constrição de bens de terceiros, busca tutelar direito alheio em nome próprio;

(v) julgar prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 268957269;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026